Tribunal: STF
Processo: ARE 1591120
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

APELAÇÕES PENAIS - ART. 121, 2, V, C/C ART. 14. II, C/C ART. 69, TODOS DO CP - RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - PEDIDO DE CONDENAÇÃO DE TALLYS LAURO QUEIROZ DE ALBUQUERQUE PELO CRIME DE ESTUPRO - PROVIMENTO - RECURSO DA DEFESA - DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE HOMICÍDIO PARA LESÃO CORPORAL - REDUÇÃO DA PENA-BASE - APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 2/3 NA TENTATIVA CRIMINOSA - PLEITOS DEFENSIVOS IMPROVIDOS.
01) RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO (APELANTE/APELADO) – 1.1) PEDIDO DE CONDENAÇÃO DE TALLYS LAURO QUEIROZ DE ALBUQUERQUE PELO CRIME DE ESTUPRO– – DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA CONTRÁRIA AS PROVAS DOS PROVIMENTO AUTOS – PROVAS DE AUTORIA QUE DEMONSTRAM A PRÁTICA DO DELITO. As provas orais carreadas aos autos, apontam, ao menos em tese, a prática do crime de estupro, estando claro que o acusado colocou as mãos nos seios da vítima, bem como tentou pegar na genitália da mesma. Inconformado com a recusa e a luta da menor para manter a integridade física, o apelado desferiu, golpes de faca em regiões vitais da vítima, que só não veio à óbito, pois se fingiu de morta. Delitos de natureza sexual são praticados as espreitas, sem a presença de testemunhas, sendo de extrema relevância a palavra da vítima, que neste caso, descreveu detalhadamente o que com ela ocorreu no interior do apartamento em que morava, que só não se transformou em uma tragédia maior, por circunstâncias alheias a vontade do agente. A decisão do Conselho de Sentença que o absolveu o recorrido pelo crime previsto no art. 213, do CP, não encontra respaldo nas provas dos autos, razão pela qual deve ser anulada, devendo TALLYS LAURO QUEIROZ DE ALBUQUERQUE , ser julgado pelo Tribunal do Júri, apenas pelo delito de estupro, nos termos dispostos no art. 593, §3°, do Código de Processo Penal. Precedente colacionado; 1.2) RECURSO CONHECIDO E PROVIDO;
02) RECURSO DE TALLYS LAURO QUEIROZ ALBUQUERQUE (APELANTE/APELADO) DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE HOMICÍDIO PARA O DE LESÕES CORPORAIS POR AUSÊNCIA DO ANIMUNS NECANDI – IMPOSSIBILIDADE. Descabe a desclassificação pretendida pela defesa, pois, comprovado o ; 2.1) animus necandi por parte do apelante, a partir do conjunto probatório, coeso e harmônico, existente nos autos processuais, onde se demonstra que o recorrente utilizando-se de uma faca, tentou ceifar a vida da vítima, à época dos fatos, menor de 14 (quatorze) anos, esfaqueando-a por várias vezes e em diversas regiões do corpo; 2.2) REFORMA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL – IMPROCEDÊNCIA. A pena-base, fixada em 18 (dezoito) anos de reclusão, encontra-se dentro dos limites da proporcionalidade e da razoabilidade, tendo em vista que, o mínimo previsto pela norma deve ser reservado apenas para as hipóteses em que todas as circunstâncias judiciais são favoráveis, o que, não é o caso dos autos, vez que a culpabilidade, motivos e circunstâncias do crime, foram negativados pelo juízo sentenciante de forma motivada e adequada, justificando a exasperação da pena acima do mínimo legal. Inteligência da Súmula 23, do TJPA; 2.1.2) REDUÇÃO DA PENA-BASE NO PATAMAR MÁXIMO DE 2/3 EM RAZÃO DA TENTATIVA CRIMINOSA – DESCABIMENTO . O patamar aplicado pelo juízo singular em relação a tentativa, conforme previsto no art. 14, II, do CP, isto é, 1/3 (um terço), é proporcional às circunstâncias do ato criminoso, especialmente por considerar que o apelante percorreu todo o iter criminis , se aproximando da consumação, o que, justifica a fixação na fração mencionada. É oportuno destacar, que o apelante esfaqueou a vítima, menor de 14 (quatorze) anos de idade, na região da nuca, ombro esquerdo e hemitórax esquerdo, que só não veio à óbito, pois se fingiu de morta, até que o recorrente saísse do local, para que ela pudesse pedir ajuda. Precedente colacionado;
03) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, I, e 5º, XXXXVIII, "b" e "c", da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 2. Ausência de omissão ao dever de fundamentar (AI 791.292 QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 339 da Repercussão Geral). 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.053.745/MT-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 16/05/2018).
 
“Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tribunal do júri. Nulidades. Absolvição. Ausência de prequestionamento. Incidência das Súmulas nº 282 e 356 da Corte. Negativa de prestação jurisdicional (CF, art. 93, IX). Não ocorrência. Ofensa reflexa ao texto constitucional. Reapreciação de fatos e provas. Inadmissibilidade. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando o dispositivo constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. A jurisdição foi prestada, na espécie, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente, tendo o Tribunal a quo explicitado suas razões de decidir, não havendo falar, portanto, em ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição. 3. Conclusão em sentido diverso daquele do acórdão recorrido demandaria, na espécie, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita, segundo o enunciado da Súmula nº 279/STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.126.439/SP-ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/10/2018).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 6 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente